Tribunal: TJES
Processo: 5017192-77.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017192-77.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFERSON NUNES VIEIRA e outros
RECORRIDO: TIAGO NONATO DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5017192-77.2021.8.08.0048

Embargante: TIAGO NONATO DA SILVA

Embargado: JEFERSON NUNES VIEIRA

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

Relator - FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
TIAGO NONATO DA SILVA,

verifico que o embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão vergastado padece de vício que merece ser sanado;
b)
que a alteração no acórdão no que pertine à incidência dos juros e correção monetária faz com que o embargante não seja mais condenado ao pagamento da sucumbência recursal;
c)
que a condenação em honorários e custas é indevida.

Pois bem.

Ao verificar o recurso apresentado pelo ora embargante, verifiquei que, de fato, houve em sede recursal o pedido de reanálise no que pertine aos juros correção monetária (id.: 4793367 - Pág. 11) visto que a sentença da origem havia fixado a correção monetária desde o “desembolso” e os juros desde a citação.

Assim, posteriormente, em sede de embargos, este Relator reconheceu o vício e o sanou, de modo que deveria ter reconhecido o parcial provimento ao recurso inominado interposto preteritamente, o que não fez.

Nesta senda, entendo por bem acolher os presentes embargos de declaração, considerando que, ante a reforma do acórdão conforme julgamento constante no id.: 8309495, o embargante não mais figura como sucumbente recursal,
não podendo mais ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Portanto,
retiro
a condenação por verba sucumbencial preteritamente arbitrada ao embargante, mantendo o julgado por seus termos no que pertine aos seus demais termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS

para no mérito
DAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos acima consignados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)